Tribunal: STF
Processo: RE 560029
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Controle de constitucionalidade. Lei municipal 3.386/2004. 3. Reserva de iniciativa do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. 4. Decisão agravada em conformidade com a jurisprudência pacífica do STF. RE 578.017 e RE 505.476. 5. Agravo regimental a que se nega seguimento.